Tribunal: TJPA
Processo: 0801882-95.2023.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10357 - Licença Prêmio
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801882-95.2023.8.14.0032

APELANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

APELADO: ALIDEIA DINAMAR DA SILVA LUZ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NÃO CONTADA EM DOBRO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Monte Alegre contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por servidora pública municipal aposentada, condenando o ente ao pagamento de indenização correspondente a 18 meses de licença-prêmio não gozadas nem computadas em dobro para aposentadoria, no valor de R$ 127.283,04, acrescido de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.

2.

O Município suscitou preliminares de inépcia da inicial, ausência de interesse de agir por falta de requerimento administrativo e prescrição quinquenal. No mérito, defendeu a impossibilidade de conversão em pecúnia por ausência de previsão legal expressa na Lei Municipal nº 4.080/1993.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a petição inicial é inepta por ausência de documentos indispensáveis; (ii) saber se é exigível prévio requerimento administrativo para caracterização do interesse de agir; (iii) saber se ocorreu a prescrição quinquenal; (iv) saber se é possível a conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada nem computada em dobro por ocasião da aposentadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A petição inicial atende aos requisitos do art. 319 do CPC e encontra-se instruída com documentos aptos a demonstrar o vínculo funcional e a aquisição das licenças-prêmio, inexistindo vício que justifique a extinção do feito.
4. A ausência de requerimento administrativo prévio não impede o acesso ao Judiciário, em observância ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, sendo prescindível para o reconhecimento do direito à conversão em pecúnia.
5. O termo inicial da prescrição, conforme entendimento firmado pelo STJ (Tema 635), é a data da aposentadoria. A ação foi proposta dentro do quinquênio legal, afastando-se a prejudicial.
6. A licença-prêmio integra o patrimônio jurídico do servidor após o preenchimento dos requisitos legais. Não usufruída nem computada em dobro para aposentadoria, impõe-se sua conversão em pecúnia, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração, nos termos do art. 884 do Código Civil e da jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. É prescindível o prévio requerimento administrativo para o ajuizamento de ação visando à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada. 2. O termo inicial da prescrição para pleitear a conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída é a data da aposentadoria do servidor. 3. É devida a conversão em pecúnia da licença-prêmio adquirida e não gozada nem computada em dobro, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 319 e 487, I; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; CC, art. 884; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.682.739/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23.08.2017; STJ, AgInt no REsp 1.651.790/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 14.06.2017; STJ, Tema 635.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade,
EM CONHECER, MAS NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Desembargadora Relatora.

Belém (PA),
data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, que nos autos da Ação de Cobrança de Licença-Prêmio não Gozada julgou procedentes os pedidos autorais, condenando o ente municipal ao pagamento de indenização substitutiva.

Historiando os fatos, ALIDEIA DINAMAR DA SILVA LUZ ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que é servidora pública municipal, exercente do cargo efetivo de professora, tendo sido nomeada em 14/02/1995, e aposentada em 01/04/2022. Sustentou que, ao longo de sua vida funcional, adquiriu 9 (nove) períodos de licença-prêmio, correspondentes a 18 (dezoito) meses de afastamento remunerado, os quais não foram usufruídos nem computados em dobro para fins de aposentadoria. Alegou que, não obstante tenha formulado requerimentos administrativos para gozo do benefício, não obteve resposta da Administração. Asseverou que, diante da aposentadoria, tornou-se inviável a fruição das licenças, fazendo jus, portanto, à conversão em pecúnia, sob pena de enriquecimento sem causa do Município. Informou que sua última remuneração girava em torno de R$ 7.071,28 (sete mil e setenta e um reais e vinte e oito centavos), alcançando o montante de R$ 127.283,04 (cento e vinte e sete mil, duzentos e oitenta e três reais e quatro centavos), valor atribuído à causa. Ao final, requereu a condenação do Município ao pagamento da indenização correspondente às licenças-prêmio não gozadas, acrescida de correção monetária e juros legais, além de custas e honorários advocatícios.

A ação seguiu seu regular processamento, com a apresentação de contestação pelo Município, na qual suscitou, preliminarmente, a prescrição quinquenal, bem como a inépcia da inicial e a ausência de interesse de agir, sob o argumento de inexistência de prévio requerimento administrativo. No mérito, defendeu a inexistência de direito à conversão em pecúnia por ausência de previsão expressa na Lei Municipal nº 4.080/1993, além da não comprovação da ausência de gozo das licenças. Houve réplica, e as partes manifestaram-se pela desnecessidade de produção de provas.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Diante do exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido, para: a) Condenar o Município de Monte Alegre/PA a pagar à autora Alideia Dinamar da Silva Luz o valor de R$ 127.283,04 (cento e vinte e sete mil, duzentos e oitenta e três reais e quatro centavos), a título de indenização por 18 (dezoito) meses de licença-prêmio não gozadas; b) Sobre o valor da condenação incidirão correção monetária pelo IPCA-E a partir da data de cada período aquisitivo (Súmula 148 do STJ) e juros de mora pela taxa SELIC, a contar da citação (conforme art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação da EC 113/2021).”

Referida sentença encontra-se acostada sob o ID 31166637.

Inconformado com a sentença, o MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE interpôs recurso de apelação (ID 31166642), inicialmente demonstrando a tempestividade, afirmando que tomou ciência da sentença em 17/07/2025, via Sistema PJe, sustentando a contagem em dobro do prazo recursal, nos termos do art. 183 do CPC, por se tratar de Fazenda Pública, indicando como termo final o dia 29/08/2025. Alegou, ainda, o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, destacando a regularidade formal, o interesse recursal e a isenção de preparo.

No mérito recursal, preliminarmente, sustentou a inépcia da inicial por ausência de documentos imprescindíveis à propositura da ação, afirmando que a autora não teria comprovado a ausência de pagamento das verbas pleiteadas nem a efetiva inexistência de fruição das licenças-prêmio, asseverando que a narrativa inicial não conduziria logicamente às provas juntadas, consideradas insuficientes. Defendeu que tal deficiência comprometeria o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, requerendo a extinção do processo sem resolução de mérito, com condenação da autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Ainda em sede preliminar, alegou ausência de interesse de agir, ao argumento de que não houve comprovação de prévio requerimento administrativo apto a demonstrar resistência da Administração, sustentando que a provocação do Judiciário, sem a constituição prévia da lide na esfera administrativa, configuraria carência de ação. Invocou doutrina acerca do binômio necessidade/adequação e precedentes jurisprudenciais, inclusive com menção ao Repercussão Geral nº 631.240, defendendo que o processo não poderia servir como instância originária para resolução de questões que poderiam ser solucionadas administrativamente. Requereu, assim, o reconhecimento da ausência de interesse processual e a consequente extinção do feito sem julgamento do mérito.

No tocante à prescrição, reiterou a tese de incidência da prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, sustentando que eventual direito estaria fulminado pelo decurso do prazo, defendendo a necessidade de reconhecimento da prejudicial.

No mérito propriamente dito, argumentou a inexistência de direito à conversão da licença-prêmio em pecúnia, por ausência de previsão expressa na Lei Municipal nº 4.080/1993 (Regime Jurídico Único do Município), afirmando que a legislação local não autorizaria a indenização substitutiva. Aduziu que não houve comprovação de que as licenças não foram gozadas por interesse da Administração. Subsidiariamente, pugnou pela redução dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento), sob o argumento de necessidade de observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso, para que fosse reformada integralmente a sentença, afastando-se a condenação ao pagamento da indenização pleiteada pela autora.

Foram apresentadas contrarrazões por ALIDEIA DINAMAR DA SILVA LUZ (ID 31166646), nas quais defendeu a manutenção integral da sentença. Sustentou a desnecessidade de requerimento administrativo prévio, à luz do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, bem como da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no AgInt no REsp 1.901.702/AM, afirmando que a ausência de requerimento não impede o reconhecimento do direito, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. Asseverou que, ao longo da vida funcional, realizou requerimentos administrativos para gozo das licenças, sem resposta da Administração.

No que concerne à prescrição, argumentou que o termo inicial do prazo prescricional é a data da aposentadoria, ocorrida em 01/04/2022, tendo a ação sido ajuizada em 30/10/2023, portanto dentro do quinquênio legal, invocando precedentes do STJ (Temas 516 e 635). Defendeu a possibilidade de conversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas nem computadas em dobro, sob pena de enriquecimento sem causa, citando julgados do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça. Ao final, requereu o desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará, por meio da 1ª Procuradoria de Justiça Cível, exarou parecer (ID 31825651), opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento. Em síntese, consignou que a preliminar de prescrição não merece acolhida, pois o termo inicial do prazo é a data da aposentadoria, ocorrida em 01/04/2022, tendo a ação sido proposta em 30/10/2023. No mérito, ressaltou que a licença-prêmio constitui direito adquirido do servidor estatutário, que, uma vez não usufruída nem computada para aposentadoria, deve ser convertida em pecúnia, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração, independentemente de requerimento administrativo, alinhando-se à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

Por fim, pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente o pedido, condenando o Município de Monte Alegre ao pagamento de R$ 127.283,04 à autora, a título de indenização por 18 (dezoito) meses de licença-prêmio não gozadas, acrescido de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora nos termos legais .

De início, cumpre assentar que a sentença recorrida encontra-se escorreitamente fundamentada, tendo enfrentado de forma minudente todas as teses suscitadas pelas partes, não havendo qualquer nulidade ou omissão que justifique sua reforma.

DAS PRELIMINARES

1. Da alegada inépcia da petição inicial

Sustenta o apelante que a inicial seria inepta em razão da ausência de documentos essenciais à propositura da demanda.

Todavia, tal alegação não merece prosperar.

Verifica-se dos autos que a petição inicial foi devidamente instruída com documentos suficientes à compreensão da controvérsia, notadamente aqueles que comprovam o vínculo funcional da autora, os períodos aquisitivos de licença-prêmio, bem como a ausência de fruição ou conversão em pecúnia .

Ademais, o ordenamento jurídico pátrio, especialmente o art. 319 do Código de Processo Civil, exige apenas a exposição dos fatos e fundamentos jurídicos do pedido, bem como documentos indispensáveis à propositura da ação, requisitos plenamente atendidos no caso concreto.

Não há qualquer prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa, tampouco obscuridade que impeça o regular exercício da jurisdição.

Diante disso, rejeito a preliminar de inépcia da petição inicial.

2. Da ausência de interesse de agir por falta de requerimento administrativo

Alega o Município apelante a ausência de interesse de agir, sob o fundamento de inexistência de prévio requerimento administrativo.

Tal tese igualmente não merece acolhida.

O art. 5º, XXXV, da Constituição Federal estabelece, de forma categórica, que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”, consagrando o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não se exige o exaurimento da via administrativa para o ajuizamento de demanda judicial, sobretudo em hipóteses como a dos autos, em que se busca a reparação de direito já incorporado ao patrimônio jurídico do servidor.

Ademais, conforme amplamente reconhecido pelos Tribunais Superiores, a ausência de requerimento administrativo não impede a conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Tal entendimento, inclusive, foi expressamente adotado pelo Ministério Público em seu parecer .

Assim, rejeito a preliminar de ausência de interesse de agir.

3. Da prescrição quinquenal

Sustenta o apelante a ocorrência da prescrição quinquenal.

Entretanto, a tese não merece prosperar.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 635, firmou entendimento de que o termo inicial da prescrição para pleitear a conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída é a data da aposentadoria do servidor.

No caso concreto, a autora aposentou-se em 01/04/2022 e ajuizou a ação em 30/10/2023, ou seja, dentro do prazo quinquenal legal .

Portanto, não há que se falar em prescrição.

Diante disso, rejeito a preliminar de prescrição quinquenal.

Superadas as preliminares, passa-se ao exame do mérito.

A controvérsia central reside na possibilidade de conversão em pecúnia das licenças-prêmio adquiridas e não usufruídas pela servidora aposentada. A sentença recorrida reconheceu o direito da autora, em consonância com a orientação pacífica da jurisprudência pátria.

Com efeito, a licença-prêmio constitui direito subjetivo do servidor público, que se incorpora ao seu patrimônio jurídico após o preenchimento dos requisitos legais. No caso dos autos, restou devidamente comprovado que a autora adquiriu 9 (nove) períodos de licença-prêmio ao longo de sua carreira funcional, os quais não foram usufruídos nem computados em dobro para fins de aposentadoria .

Nessa linha, a impossibilidade de fruição do benefício em razão da aposentadoria impõe sua conversão em pecúnia, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública, vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, especialmente à luz do art. 884 do Código Civil.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido, conforme se extrai dos seguintes precedentes:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. (...) SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NÃO CONTADA EM DOBRO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. (...) O entendimento do STJ se firmou no sentido de que é devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada e não contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.” (REsp 1.682.739/PE, Rel. Min. OG FERNANDES, Segunda Turma, DJe 23/08/2017)

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL (...) LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA (...) CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE (...) independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração.” (AgRg no AREsp 358.628/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 21/06/2017)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. (...) LICENÇA ESPECIAL NÃO USUFRUÍDA (...) CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE (...) em consonância com a jurisprudência do STJ.” (AgInt no REsp 1.651.790/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 14/06/2017)

No âmbito desta Egrégia Corte de Justiça, o entendimento também é consolidado:

“APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.”

“RECURSO ADMINISTRATIVO. (...) A Administração deve converter a licença-prêmio ou saldo remanescente em justa indenização, sob pena de incorrer em enriquecimento sem causa.”

Tais precedentes evidenciam, de forma inequívoca, que o direito vindicado pela autora encontra amparo não apenas na legislação, mas também na sólida construção jurisprudencial dos Tribunais Superiores e desta Corte.

Ademais, merece especial relevo o parecer ministerial, o qual, com acuidade jurídica, concluiu pela manutenção da sentença, assentando que:

“a Administração Pública tem o dever de converter essas licenças prêmio ou saldo remanescente em justa indenização, sob pena de incorrer em enriquecimento sem causa (...) sendo possível ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada e não contada em dobro para a aposentadoria” .

Tal manifestação, além de tecnicamente irrepreensível, alinha-se integralmente à jurisprudência consolidada e aos princípios que regem a Administração Pública, merecendo, portanto, integral acolhimento como razão de decidir.

Diante de todo o exposto, verifica-se que a sentença recorrida não merece qualquer reparo, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, acrescidos dos ora expostos, bem como em consonância com o parecer ministerial.

Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.
Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.
É como decido.
Belém, data registrada no sistema.

Ezilda Pastana Mutran
Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2026